Tribunal: TJDFT
Processo: 0107845-20.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por CELSO FREDDI JUNIOR (ID 47715865), INTIME-SE a parte embargada/apelante ESPÓLIO DE PAULO GUILHERME VAZ DE MELLO para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.